Tribunal: TJES
Processo: 5000487-48.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-48.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: EUZILAINE DINIZ DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000487-48.2021.8.08.0001

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RECORRIDO: EUZILAINE DINIZ DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. BOLETO FALSO. PROBLEMA DURANTE O ENVIO. ADULTERAÇÃO DE DADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
EUZILAINE DINIZ DA SILVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o requerido NU PAGAMENTOS S/A à restituir a parte autora EUZILAINE DINIZ DA SILVA o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação. b) CONDENAR o requerido NU PAGAMENTOS S/A a pagar à parte autora EUZILAINE DINIZ DA SILVA indenização de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir da citação”
.

Em sede recursal (ID 11823466), o recorrente informa que não pode ser responsabilizado pelo ocorrido, considerando que o boleto foi fraudado após sair do sistema Nubank, motivo pelo qual o pedido inicial não deve prosperar.

Contrarrazões no ID 11876367.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Pela análise detida dos autos observo típica falha na prestação dos serviços pelo recorrente. A autora solicitou um boleto junto ao mesmo e o recebeu por e-mail, como de costume, realizando o pagamento. Ocorre que, após a quitação observou que o valor não foi compensado (R$ 700,00) e ao acionar o banco foi informada que se tratava de uma fraude (ID 11876183).

É de se ressaltar que a tese
“os dados do boleto foram alterados depois de sair do sistema do Nubank, ou seja, em um ambiente onde não há qualquer influência do Nubank”
(ID 11876343 - Pág. 7) não se sustenta, considerando que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos prejuízos suportados pelos consumidores.

No caso em tela, observa-se falha no sistema de segurança da instituição ré, haja vista que durante o envio do boleto para o e-mail da autora houve adulteração dos dados, chegando para a autora um documento já fraudado. Assim, correta a restituição do valor pago, conforme consta em sentença.

Não se trata de fraude aleatória, onde o estelionatário entra em contato com o consumidor e encaminha o boleto fraudulento para o próprio, mas, sim, de utilização do aplicativo da recorrente para gerar o boleto, encaminhado para o e-mail cadastrado, onde houve alguma forma de manipulação do consumidor eis que o valor pretendido era o mesmo solicitado, situação que refoge a esfera de controle do mesmo.

Apesar de ter ocorrido falha do consumidor ao não se atentar para a pessoa do beneficiário quando da efetivação do pagamento da lotérica, tal situação não fora determinante para a ocorrência da fraude, eis que nitidamente houve manipulação/falha dos mecanismos de segurança da recorrente, o que possibilitou a efetivação do engodo.

Com efeito, resta evidenciado o abalo moral sofrido pela autora em virtude da falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, ressaltando que inúmeras foram as tentativas de solução amigável da questão, causando-lhe angústia, aflição e insegurança suficientes a ofender os direitos de sua personalidade.

Nesse diapasão, restando demonstrado o dano pela efetivação da conduta antijurídica que atinge a honra e a intimidade da pessoa, cabe ao agente suportar as consequências de seu ato, indenizando a vítima. Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado R$ 3.000,00 (três mil reais), é adequado e razoável, atendendo às finalidades ressarcitória e punitiva, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)